Tribunal: STF
Processo: RE 1531699
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Tocantins formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. SEM RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 151, III; 155, § 2º, X, “a”, e XI, “g”, da Constituição Federal. Sustenta que o instituto da imunidade tributária não abrange a prestação de serviço de transporte interno anterior à operação de exportação. Afirma que o debate dos autos já foi apreciado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 475/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança, ao concluir pela não incide ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que esse deslocamento ocorra em território nacional. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pese o ente público alegar que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ante o entendimento sedimentado pelo plenário do STF no Tema nº 475 - "A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação", é válido salientar que a matéria possui repercussão infraconstitucional e, sob este contexto, esta Corte de Justiça tem se manifestado em consonância ao entendimento firmado pelo STJ, que é favorável à recorrente. 



    Embora no caso em apreço não se aplique a imunidade exposta no art. 155, § 2º, X, "a", da CF, consoante entendimento do STF, observa-se que remanesce motivação no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.



    Esse entendimento diverge da compreensão desta Suprema Corte, que, ao examinar o RE 754.917, piloto do Tema n. 475/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno, anteriores à exportação:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE 754.917/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    Excerto do voto condutor desse paradigma delimita a controvérsia: 



    A mim parece que a questão é facilmente resolvida pela simples leitura do dispositivo constitucional. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.



    .......................................................................................................



    Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE nº 196.527/MG, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão (DJ 6/4/99), a Corte decidiu que:



    “a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior”. 



    No RE nº 212.637/MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido além do que estabelecido no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, ao se estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o exterior, situado em outro estado. 



    .......................................................................................................



    Em síntese, a expressão ”operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. 



    Rememoro julgados que confirmam essa compreensão:



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. Recurso não conhecido.



    (RE 196.527, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 13 de agosto de 1999)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 602.399 ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de abril de 2016)



    TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 



    2. Garantido o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, o serviço de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior não está abrangido pela regra imunizante. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.391.418 AgR-terceiro, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 4 de abril de 2024)



    Agravo regimental No recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte interestadual de cargas destinadas ao exterior. Operação anterior à exportação. Tema RG Nº 475. Impossibilidade de extensão da imunidade. Isenção com fundamento similar. Descabimento. 



    I. Caso em exame 



    Agravo regimental interposto contra decisão pela qual dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora agravado, por ter a Corte de origem contrariado o entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 475. 



    II. Questão em discussão 



    2. A agravante sustenta que o caso dos autos difere do tratado no julgamento do Tema RG nº 475, por não englobar operações de circulação interna de produção de mercadoria ao final comercializada para o exterior. Alega que tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da Constituição da República. Afirma que a operação de transporte realizada está acobertada pela imunidade contida no art. 155, inc. II, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição da República e pela isenção prevista no art. 3°, inc. II, da Lei Complementar nº 87, de 1996. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme tese definida no julgamento do Tema RG 475, “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. 4. O serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação não é abrangido pela regra imunizante prevista no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    __________ 



    (ARE 1.231.940 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 23 de setembro de 2024)



    As razões de decidir adotadas nesses pronunciamentos são aplicáveis ao contexto, tendo o acórdão recorrido delas divergido.



    Desse modo, uma vez que o texto constitucional garante aos exportadores o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, não há falar em abrangência da regra imunizante contida no art. 155, § 2º, X, “a”, aos serviços de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente